Tribunal: TJSP
Processo: 2238878-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de execução - despesas condominiais - unidade alienada fiduciariamente à CEF. - penhora do imóvel gerador do débito – inadmissibilidade - a obrigação atrelada a despesas condominiais guarda natureza "propter rem", mas não autoriza a constrição de unidade objeto de alienação fiduciária, notadamente por integrar a coisa, enquanto pendente a divida de financiamento, o

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de execução - despesas condominiais - unidade alienada fiduciariamente à CEF. - penhora do imóvel gerador do débito – inadmissibilidade - a obrigação atrelada a despesas condominiais guarda natureza "propter rem", mas não autoriza a constrição de unidade objeto de alienação fiduciária, notadamente por integrar a coisa, enquanto pendente a divida de financiamento, o patrimônio do credor fiduciário - possibilidade, contudo, da penhora dos direitos reais derivados do contrato de alienação fiduciária - ordem de preferência do crédito - matéria não analisada na origem - recurso improvido.